Tribunal: TJDFT
Processo: 0715233-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. GUARDA. FIXADA ANTERIORMENTE. DIREITO DA CRIANÇA. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alteração da guarda em sede de antecipação de tutela exige forte presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, sendo necessária extrema cautela na análise a fim de evitar reflexos prejudiciais na rotina da criança.
2. Do arcabouço probatório colacionado até o momento não é possível verificar a alegação de impedimento das visitas paternas.
2.1. Ademais, no caso em análise, a guarda já havia sido fixada por decisão judicial anterior, não havendo comprovação de nenhuma alteração capaz de justificar a concessão da tutela pretendida sem a devida instauração do contraditório.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.